Tribunal: TJSP
Processo: 1001675-29.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão do embargante ao reconhecimento de que a obrigação imputada é impossível de ser realizada – Inocorrência – A responsabilidade pela regularização do loteamento é do loteador e a inexistência de lei municipal reguladora não impede o cumprimento da execução pactuada no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) – Aplicação da Lei Federal no 6.766/79 que regulamenta a

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão do embargante ao reconhecimento de que a obrigação imputada é impossível de ser realizada – Inocorrência – A responsabilidade pela regularização do loteamento é do loteador e a inexistência de lei municipal reguladora não impede o cumprimento da execução pactuada no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) – Aplicação da Lei Federal no 6.766/79 que regulamenta a matéria – Inexistência de fato superveniente que tenha impossibilitado o embargante de cumprir sua obrigação – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001675-29.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ANTÔNIO SUGUIMOTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001675-29.2019.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 34.804 - bhs
2
Voto no 34.804
Apelação Cível no 1001675-29.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: ANTÔNIO SUGUIMOTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Luís Fernando Vian
EMBARGOS À EXECUÇÃO Pretensão do embargante
ao reconhecimento de que a obrigação imputada é
impossível de ser realizada
Inocorrência
A
responsabilidade pela regularização do loteamento é do
loteador e a inexistência de lei municipal reguladora não
impede o cumprimento da execução pactuada no Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) Aplicação da Lei Federal
no 6.766/79 que regulamenta a matéria Inexistência de
fato superveniente que tenha impossibilitado o embargante
de cumprir sua obrigação Sentença mantida Recurso
não provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente por Antônio Suguimoto, às fls. 390/395, em face da r.
sentença de fls. 372/375, que julgou improcedentes os embargos do
devedor, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos
do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.
Não foram fixados honorários advocatícios, por ser o
Ministério Público a parte embargada.
Irresignado, o embargante interpôs recurso de apelação,
aduzindo, em breve síntese, que malgrado o entendimento do r.
magistrado “a quo”, houve fato superveniente à data da assinatura do
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que justificou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001675-29.2019.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 34.804 - bhs
3
inadimplemento, afinal, conforme documento de fls. 16, a regularização
deveria ser feita exclusivamente pela Prefeitura Municipal.
Argumenta que o documento de fls. 17 demonstra
claramente que a regularização não ocorreu por ausência de legislação
municipal.
Aduz que, por ser a obrigação impossível de ser realizada,
de rigor se torna o provimento do recurso de apelação.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls.
424/429.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 438/439,
que opinou pelo não provimento do recurso de apelação.
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução opostos por Antônio
Suguimoto em face do Ministério Público do Estado de São Paulo,
alegando que a obrigação assumida no Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) é impossível, razão pela qual o título executivo seria
inexigível.
O r. magistrado julgou improcedentes os embargos, decisão
esta que está a salvo de censuras, pelas razões a seguir enunciadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001675-29.2019.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 34.804 - bhs
4
Conforme se observa, a obrigação assumida no Termo de
Ajustamento de Conduta consistiu em “Proceder no prazo de um ano a
regularização dos lotes do referido loteamento, através do
empreendedor, junto a Prefeitura Municipal de Álvares Machado, no
que couber, bem como junto a CETESB e ao GRAPOHAB” (fls.
227/230).
E, ainda que o embargante alegue que “estava impedido de
proceder com a regularização por ausência de legislação e que estava
em trâmite projeto de lei com este objetivo (fls. 18)”, importa considerar
que ante a inexistência de lei municipal sobre a regularização do
loteamento, caberia ao embargante utilizar-se das disposições previstas
na Lei Federal no 6.766/79.
Dessa forma, correta a r. sentença ao reconhecer que:
“Conforme bem apontado pelo Ministério Público, a
suposta inexistência de legislação municipal específica não
obsta a regularização do condomínio com base na
legislação federal.
De acordo com o parágrafo único do artigo 1o da Lei
6.766/79, “os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão estabelecer normas complementares relativas ao
parcelamento do solo municipal para adequar o previsto
nesta Lei às peculiaridades regionais e locais”.
Ou seja, eventual legislação municipal somente poderá
estabelecer normas complementares, o que não impede a
utilização da lei federal com o objetivo de obter aprovação.
Oportuno ressaltar, nesse ponto, que o interessado tem
meios judiciais de suprir a recusa do órgão público
responsável pela aprovação. Além disso, tais entraves
burocráticos já eram de conhecimento das partes quando
do firmamento do compromisso.
Além disso, se é verdade que atualmente não existe lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001675-29.2019.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 34.804 - bhs
5
municipal sobre o tema, também é verdade que não existia
ao tempo da assinatura do termo de ajustamento de
conduta. Logo, não há fato superveniente a justificar o
inadimplemento da obrigação assumida, afinal, se
verdadeira a afirmação do embargante, na época em que
se comprometeu a obter a regularização também não havia
lei”. (fls. 373/374); [grifou-se].
O TAC em comento bem estabeleceu que a Prefeitura
atuaria “no que couber” para auxiliar na regularização do loteamento,
justamente porque a obrigação de regularização do loteamento, nos
termos dos artigos 38 e 40 da Lei no 6.766/79 é do loteador, não
podendo dela se esquivar para atribuir ao Município tal obrigação.
Com essas considerações, censura nenhuma merece a r.
sentença guerreada, motivo pelo qual deve ser mantida em sua
integralidade.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)